Tribunal: TJMT
Processo: 1017190-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017190-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), FLAVIO GABRIEL SILVA DA SILVA - CPF: 040.806.422-61 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (IMPETRANTE), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA BIANCA FERREIRA GUERRA - CPF: 063.596.741-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
.

1. AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE
.

IMPOSSIBILIDADE
.
ANÁLISE A SER REALIZADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

2
.
AUS
ÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇ
ÃO DA DECISÃO
E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTO
RIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA DA PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE
.

6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da ausência de dolo na conduta delitiva imputada ao paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
,

a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito
supostamente praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Bruno Ribeiro Leme e
Crhistian
Mendes
Neitzke
em favor de
Flávio Gabriel Silva
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos da
PBACrim
1019536-85.2023.8.11.0003,
o paciente
foi preso
em flagrante delito
, em 18
de
julho
de 2023
e
teve sua custódia convertida em preventiva em audiência de custódia
,
realizada nos
AuPrFl

1019903-12.2023.8.11.0003
, acusado da
prática do

crime de
receptação

qualificada
,
capitulad
o
no
art.
180
,
§ 1º, do Código Penal

–
que em seu preceito secundário prevê pena de reclusão de três a oito anos, e multa
–
,

cujos fatos
de
ram
origem
a instauração do I
nquérito
P
olicial n.
1020954-58.2023.8.11.0003
.

Sustenta
m
,
os
impetrante
s
,
que a autoridade acoimada de coator
a ordenou a prisão preventiva do
paciente em decisão
inidônea,
porquanto

“desacertada, dissociada da legislação processual penal e alheia às circunstâncias e singularidades fáticas do caso concreto”
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma
m
que
o
paciente
é primário
,
ostenta bons antecedentes,
possui residência fixa e ocupação lícita
no
M
unicípio d
e
Rondonópolis, onde atua como profissional autônomo na área do comércio há muitos anos
em
estabelecimento físico
;
destacando
, outrossim,
que a autoridade acoimada de coatora
não poderia supor a existência de reiteração delitiva em desfavor daquele.

Aduz
em
que
a
atividade comercial desenvolvida pelo paciente “
consiste na venda, revenda, reparo, manutenção e demais atividades congêneres relacionadas à
aparelho celulares
. E, claro, por não ser fabricante ou revendedor oficial, todos os aparelhos que chegam à sua loja são usados e/ou de segunda linha
”, razão pela qual, ainda que seja constatada a origem ilícita de algum aparelho celular em sua posse, “
não se verificaria dolo em sua conduta, porquanto ser impossível de sua parte conhecer da natureza de todo telefone móvel que até ele chega para manutenção, compra e revenda, sobretudo os eventualmente de origem irregular.
”

Assinala
m

que
,

em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência
; bem como
considerando
a
“
branda pena em abstrato ao delito ao Peticionário ora imputado e a ausência de emprego de violência ou ameaça
”
,

seriam suficientes
as medidas cautelares previstas no art. 319
do Código
de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas, postul
aram
, liminarmente, a
imediata colocação do
paciente
em liberdade, com a expedição d
e
alvará de soltura
em seu favor
; subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória
com a fixação de
medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
177042188
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177356678
, no qual fez um resumo da tramitação d
o caso em comento, frisando que
“
[...]
ao analisar o auto de

prisão em flagrante, entendeu a Juíza Plantonista
[...]
constatou existência de processo criminal em

desfavor do paciente estado do Rio Grande do Sul e nesta comarca de

Rondonópolis/MT por crimes análogos ao constante no auto de prisão em flagrante,

que demonstra a contumácia das práticas reiteradas e específicas do mesmo delito, justificando assim a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e co
ncreta do agente (ID 123700297)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
179233175
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à tese de ausência de dolo na conduta imputada ao paciente
,
é forçoso reconhecer que essa assertiva
não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da
c
onduta criminosa não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, porque essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Registre-se, por oportuno, que
esta
Corte de Justiça
tem
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da tese de
ausência de dolo na conduta do paciente
, conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE - VIA IMPRÓPRIA
- NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - IRREGULARIDADE NÃO IDENTIFICADA - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

[...]
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A alegação de não estar presente o
dolo na conduta
praticada pelo paciente foge dos estreitos limites do writ,
devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

[...]
(N.U 1013582-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
07
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
21
.
07
.
2023)
Destacamos

N
o que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que a magistrada ressaltou a necessidade da
prisão preventiva do paciente
para a garantia da ordem pública, em razão da

sua
renitência delitiva
.

A propósito, eis o inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

[...] Vistos etc.

FLAVIO GABRIEL SILVA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, técnico em manutenção de celulares e pintor automotivo, portador do RG nº 7130551 PC/PA, inscrito no CPF nº 040.806.422-61, nascido em 12/05/1999, filho Flavio Quadros da Silva e Isa Carla Paixão Silva, residente e domiciliado Rua H, nº 516, Bairro Residencial Margarida, nesta cidade de Rondonópolis/MT, preso em flagrante, como incurso no crime tipificado art. 180 do CP.

O representante do Ministério Público e Defensora Pública do acusado apresentaram suas manifestações.

É O BREVE RELATO. EXAMINADO.

DECIDO.

Observa-se que o indiciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no Art. 180 do CP.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado, das testemunhas, assinado por todos.

A prisão se deu com observância do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as infrações penais.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória.

Em razão dos acontecimentos, imperiosa é a segregação do acusado para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é induvidosa a materialidade do delito,
bem como há elementos probatórios suficientes quanto a autoria do crime que ora se impõe ao autor do fato, já identificado no auto de prisão em flagrante, bem como a prova colhida quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar deferido pelo juízo da 3° vara criminal desta comarca nos autos 1019536-85.2023.8.11.0003, apresentando a prática delituosa pelo custodiado no Id. 123652983
.

Ainda, em consulta aos antecedentes criminais do acusado no sítio eletrônico do SEC/MT, foi constatado as existências dos processos criminais em seu desfavorno estado do Rio Grande do Sul e nesta comarca de Rondonópolis-MT por crimes análogos, o que demonstra a contumácia das práticas reiteradas e específicas do mesmo delito
.

Assim, vê-se que o custodiado foi colocado em liberdade outrora e praticou nova conduta descrita neste auto de prisão em flagrante descumprindo as cautelares impostas no feito criminal supra, evidenciando a prática reiterada de delitos, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA DOS DELITOS E ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INST NCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVANTES FORAGIDOS. NECESSIDADE DA PRISÃO AFERÍVEL NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INST NCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTES QUE MUDARAM DE COMARCA E PERMANECEM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEV NCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se os agravantes foragidos, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade
, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (
AgRg
no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
24/8/2021). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In
casu
, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que após serem beneficiados com a revogação das prisões preventivas mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, descumpriram a medida de proibição de ausentarem-se do distrito da culpa permanecendo em local incerto e não sabido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis dos agravantes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 721578 ES 2022/0030212-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022).

Todas essas situações reclamam a permanência da prisão exatamente para conveniência da instrução criminal conforme artigo 312, caput e §1º do CPP.

Logo, é certo que a liberdade do requerente representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade no seio social.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

São os entendimentos jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. REITERAÇÃO DELITIVA. Há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria delitiva, uma vez que o paciente foi reconhecido pela vítima na polícia. Ademais, trata-se de delito praticado mediante violência. O feito está com a instrução processual se desenvolvendo regularmente. Presentes, assim, os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a reiteração delitiva do paciente, a segregação vai mantida. ORDEM
DENEGADA.(
Habeas Corpus Criminal, Nº 70083529842, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 20-02-2020) (TJ-RS - HC: 70083529842 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em
fatos concretos
, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. (TJ-MG - HC: 10000210629804000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Criminais / 8ª C MARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2021).

É bom registrar que, embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5º, inciso LXI, a decretação da Prisão Preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.

Acerca da prisão cautelar como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"... significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal no caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não obstante já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou país, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei
." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 567-569).

Corrobora o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum
libertatis
. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. 2. Preenchidos os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. 3. Ordem
denegada.(
TJ-DF 07195954020218070000 DF 0719595-40.2021.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Dessa forma, entendo que, in
casu
, resta
configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
) e pela garantia da ordem pública. Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial
CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA deFLAVIO GABRIEL SILVA DA SILVA,
brasileiro, solteiro, técnico em manutenção de celulares e pintor automotivo, portador do RG nº 7130551 PC/PA, inscrito no CPF nº 040.806.422-61, nascido em 12/05/1999, filho Flavio Quadros da Silva e Isa Carla Paixão Silva, residente e domiciliado Rua H, nº 516, Bairro Residencial Margarida, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 310, II, do CPP e 312, caput e §1º do CPP.

Comunique o
juízo da 3° vara criminal desta comarca nos autos 1019536-85.2023.8.11.0003, desta decisão, encaminhando cópia desta decisão

Cumpra, servindo a presente decisão como mandado
, devendo realizar a sua inscrição no BNMP. Comunique o diretor da penitenciária local.
[...].

(ID 123700297,
AuPrFl
1019903-12.2023.8.11.0003).

Destaques no original

C
onsoante ponderado pelo juízo de primeiro
grau, f
oi constata
da
a existência de outros processos criminais em desfavor do paciente no
E
stado do Rio Grande do Sul e na
C
omarca de Rondonópolis

por crimes análogos, o que, em tese, demonstraria a
sua
contumácia delitiva
.

Além disso, o juízo de
primeiro grau destacou

que
“
[...]

o custodiado
foi colocado em liberdade outrora e praticou nova conduta descrita

neste auto de prisão em flagrante descumprindo as cautelares impostas no feito criminal supra,
evidenciando a prática reiterada de delitos, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento
”
.
Destacamos

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente a prolatora da decisão reprochada, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
a “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – RITO DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DOS INDÍCIOS (ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT) – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS DE PLANO – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In
casu
, restaram devidamente identificadas a
gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente
, evidenciadas pelas
circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos
de estelionato que levaram a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do investigado. Ademais, se constatou a
existência de diversos registros de ocorrência
[...]
tudo a evidenciar a existência de risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
(N.U 1017846-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
u
lgado em 23.
08
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
25
.
08
.
2023)

Destacamos

Ademais, embora
os
impetrante
s
tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

Por derradeiro, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade
, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só
,
não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Flávio Gabriel Silva da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023